Tribunal: TJSP
Processo: 1000912-94.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Declaratória de nulidade de contrato c.c. restituição de valores e indenização por danos morais – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Danos materiais e morais.

Os descontos em benefício previdenciário, efetuados com vistas à amortização de dívida, hão de ser reputados regulares quando comprovada a contratação e a disponibilização do numerário em favor do autor,

Ementa:
Declaratória de nulidade de contrato c.c. restituição de valores e indenização por danos morais – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Danos materiais e morais.

Os descontos em benefício previdenciário, efetuados com vistas à amortização de dívida, hão de ser reputados regulares quando comprovada a contratação e a disponibilização do numerário em favor do autor, descabendo-lhe, neste caso, arguir nulidade contratual ou requerer a responsabilização do réu por restituição ou indenização.

Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000912-
94.2020.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante JOSE
ROBERTO FERREIRA NUNES, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000912-94.2020.8.26.0481 -Voto no 45145
2
Voto no:
45145
Apel. no:
1000912-94.2020.8.26.0481
Comarca:
Presidente Epitácio
Apelante:
Jose Roberto Ferreira Nunes
Apelado:
Banco BMG S/A
Declaratória de nulidade de contrato c.c. restituição de valores e
indenização por danos morais Cartão de crédito com reserva de
margem consignável (RMC) Danos materiais e morais.
Os descontos em benefício previdenciário, efetuados com vistas à
amortização de dívida, hão de ser reputados regulares quando
comprovada a contratação e a disponibilização do numerário em
favor do autor, descabendo-lhe, neste caso, arguir nulidade
contratual ou requerer a responsabilização do réu por restituição
ou indenização.
Ação improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 213/216, que julgou improcedente a ação declaratória de
nulidade contratual de cartão de crédito com reserva de margem consignável,
condenando o autor a pagar custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), observada a gratuidade da
justiça.
Aduz o autor, em suma, o seguinte: ao contratar com o réu,
somente pretendia realizar empréstimo consignado, não tendo sido informado, de
maneira clara, que se tratava de cartão de crédito com reserva de margem
consignável (RMC); a cobrança é indevida e excessiva; houve venda casada,
prática considerada abusiva e que deve ser repelida; o réu tem o dever de
restituir em dobro os valores descontados, bem assim de pagar indenização pelos
danos morais suportados.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
processado sem preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça
e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável,
bem como à condenação do réu a restituir, em dobro, os valores descontados e a
pagar indenização por danos morais, julgada improcedente, dando margem a
este apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000912-94.2020.8.26.0481 -Voto no 45145
3
Não há razão para reforma da r. sentença.
Previamente, vale lembrar que as ações contestando a
sistemática da contratação de Cartão de Crédito Consignado e a instituição de
Reserva de Margem Consignada avolumam-se neste E. Tribunal.
Essa modalidade de contrato veio expressa na Medida
Provisória no 681/15, posteriormente convolada na Lei no 13.172/2015, que
alterou a Lei 10.820/03, e dispõe, em seu artigo 6o, o seguinte:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime
Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional
do Seguro Social INSS a proceder aos descontos referidos no
art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a
instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha,
para fins de amortização, valores referentes ao pagamento
mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando
previstos
em
contrato,
nas
condições
estabelecidas
em
regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS”.
O cartão de crédito consignado, ao que consta, faz com que
o valor mínimo incida diretamente em folha de pagamento, evitando a
inadimplência. Nos demais aspectos, entretanto, ele possui as
peculiaridades de um cartão convencional, ou seja, o titular recebe mensalmente
a fatura para pagamento e pode escolher pagar somente aquele mínimo, um
valor intermediário ou o total da fatura. Entretanto, postergando o pagamento do
restante para o mês seguinte, há cobrança de juros.
Esse cartão possui um limite de compras definido pelo
banco emissor, que é reduzido até se tornar insuficiente, quando novas compras
são negadas, sendo que o pagamento da fatura libera o limite para nova
utilização.
Também há relatos da efetivação de saques, hipóteses nas
quais, diversamente do que ocorre com os empréstimos, não há parcelas fixas,
efetuando-se cobranças de acordo com o valor tomado através do saque, da
margem averbada para descontos e do cálculo de juros pós-fixados, circunstância
que tem gerado críticas no sentido de elevação exagerada do débito.
No caso em comento, em que pese a argumentação do
autor, no sentido de existência de nulidade e irregularidade na prática comercial
do réu, a lide possui peculiaridades que devem ser avaliadas com cautela.
Isto porque, não obstante o autor tenha simplesmente
negado a solicitação do serviço, o réu apresentou “Termo de Adesão Cartão de
Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento” e “Cédula de Crédito Bancário Saque mediante a utilização do
cartão de crédito consignado” (fls. 79/85), além de documentos pessoais
apresentados na contratação (fls. 86/89) e faturas detalhadas enviadas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000912-94.2020.8.26.0481 -Voto no 45145
4
endereço do requerente (fls. 90/141).
Além disso, as principais características da operação (valor
disponibilizado e encargos cobrados) foram expressamente informadas à autora,
tendo sido comprovada a disponibilização dos valores às fls. 149 e 150.
Observa-se que o autor usufruiu dos serviços prestados pela
financeira por meio de compras e saques com o cartão (fls. 90/93, 99, 102/103,
105 e 117/118), com a devida transferência de valores em sua conta bancária
(fls. 149 e 150), sendo que, em contrapartida, não se dispôs a restitui-los, o que
evidencia sua anuência em contratar cartão de crédito com reserva de margem
consignável.
Dessa maneira, apesar de estarmos diante de relação
consumerista, não há que se falar em inversão do ônus probatório, dada a
ausência de verossimilhança na versão apresentada pelo autor (cf. art. 6o, inciso
VIII, do CDC).
É de se concluir, portanto, que a prova da contratação de
cartão de crédito juntada pelo réu, com expressa autorização de descontos sobre
o benefício previdenciário do autor, juntamente com a comprovação de utilização
da cártula e da transferência de valores, é o que basta para o decreto de
improcedência da ação, mormente porque não demonstrada a existência de vício
do consentimento.
Persistindo a dívida, não há que se falar em irregularidade
nas cobranças efetuadas e, consequentemente, em dever de restituição ou de
indenização por parte do réu.
Correta, portanto, a r. sentença, que fica mantida nos
moldes em que exposta.
Por derradeiro, os ônus da sucumbência continuam a cargo
do autor, sendo que, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, os
honorários advocatícios ficam majorados a R$ 1.500 (mil e quinhentos reais),
ressalvando-se a gratuidade da justiça concedida em seu favor.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator